Tribunal: STF
Processo: RE 1514606
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 26) contra acórdão (eDoc 24) do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa possui o seguinte teor:



    A Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei nº 5.218, de 14 de janeiro de 2019, do Município de Agudos que “proíbe o uso de fogos de artifício com estampido”. 



    1. Medida de polícia administrativa – Legislação local que, em sua essência, não interfere na gestão do Município e tampouco veicula matéria inserida iniciativa privativa do Prefeito - Necessidade de fiscalização que não gera novas despesas porque inerente ao poder de polícia. 



    2. Proteção da saúde e do meio ambiente - Limitação ao exercício de liberdades públicas. Dever de atuação administrativa conjunta e permanente que se impõe a todas as pessoas políticas da Federação (artigos 23, incisos II e VI, 196 e 225 da Constituição Federal e 191 da Carta Paulista) - Competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (artigo 24, incisos VI e XII, da Lei Maior) - Possibilidade de o Município editar norma em caráter supletivo, de acordo com o interesse local - Tema 1.056 da Repercussão Geral (RE nº 1.210.727/SP). 



    3. Artigos 2º e 3º da Lei 5.218/2019 do Município de Agudos - Imposição de prazo para regulamentação e autorização para a realização de convênio - Inadmissibilidade - Desrespeito ao princípio da separação dos poderes - Reconhecimento - Texto normativo, ademais, que confere ao Chefe do Poder Executivo local a prerrogativa de dispor sobre sanções pelo descumprimento da norma - Desrespeito ao princípio da reserva legal - Afronta aos artigos 5º, 47, inciso XIV, 111 e 144, todos da Carta Paulista - Inconstitucionalidade declarada apenas nesses pontos - Ação parcialmente procedente.



    Assevera violação dos preceitos inscritos nos arts. 24, V, e 170, ambos da Constituição Federal, ao não haver declarado a inconstitucionalidade da expressão “venda” contida no art. 1º da lei n. 5.218/2019, do Município de Agudos/SP.



    Sustenta ter havido, por parte do legislador municipal, uma indevida vedação da comercialização e utilização de artigos pirotécnicos, havendo extrapolado a sua esfera de atuação, bem como vulnerando o princípio da livre iniciativa insculpido no art. 170 da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela manutenção do acórdão recorrido, assentando a seguinte conclusão (eDoc 36): 



    Recurso extraordinário. Acórdão proferido por Tribunal de Justiça em Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei n. 5.218/2019, do Município de Agudos/SP. Proibição de venda e utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora. Constitucionalidade de leis municipais que vedam a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampido. (Tese firmada no RE n. 1.210.727/SP - Tema n. 1.056 da Repercussão Geral). Tese que não abordou a proibição de comercialização de fogos de artifício que produzam efeitos ruidosos. Disciplina da venda que se insere na temática da produção, do consumo, do meio ambiente e da saúde. Constitucionalidade de leis estaduais e municipais que ampliem a proteção ambiental e a saúde humana. Precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal: RREE n. 1.513.518/SP e 1.419.760/SP. Parecer por que se negue provimento ao recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    A Lei n. 5.218, de 14 da janeiro de 2019, do Município de Agudos/SP, que dispõe sobre a proibição do uso de fogos de artifício com estampido, estabelece que:



    Art. 1º Fica proibida a venda e a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, como estouros e estampidos. 



    Parágrafo único. A proibição à qual se refere este artigo estende-se a recintos fechados e ambientes abertos, em áreas públicas e locais privados. 



    Art. 2º O não cumprimento do disposto no presente diploma legal acarretará aos infratores as penalidades de multas, que serão majoradas e regulamentadas através de Decreto expedido pelo Prefeito Municipal de Agudos, em até 30 (trinta) dias da publicação desta Lei. 



    Art. 3º Para a fiscalização da proibição do caput do Artigo 1º da presente Lei, fica autorizado o Município de Agudos a firmar convênio com a Secretária de Segurança Pública ou entidades correlatas para a fiscalização e a aplicação de multas em caso de descumprimento desta Lei. 



    Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 



    O Procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo pleiteia a declaração de inconstitucionalidade da expressão “venda” contida no art. 1º da Lei n. 5.218/2019, do Município de Agudos/SP.



    Cinge-se a controvérsia em saber se é possível, ou não, aos municípios editarem leis que vedem não apenas a soltura de fogos de artifício produtores de estampido, como também a comercialização dos referidos artifícios pirotécnicos. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 567/SP, relator ministro Alexandre de Moraes, afirmou a constitucionalidade de lei municipal que proíbe manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de artifício com estampido. Eis a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local. 



    2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes. 



    3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse. A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal. 



    4. Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo. 



    5. Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnicocientífica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção. 



    6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente. (grifos nossos)



    No âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.210.727 (Tema 1.056/RG), relator ministro Luiz Fux, fixou a seguinte tese:



    “É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”.



    Mais recentemente, em 5 de março de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.513.518-AgR, relator ministro Edson Fachin, também enfrentou, além da questão relativa a utilização de fogos de artifício que causem poluição sonora, também a controvérsia sobre a comercialização de tais artefatos, fixando a constitucionalidade de leis estaduais e municipais mais protetivas, em matéria ambiental e de proteção à saúde, por não invadirem competência da União para dispor sobre normas gerais, sendo legítimas a imposição de restrições ou obrigações ao exercício de atividade econômica, de modo que a livre iniciativa se compatibilize com os demais os princípios da ordem constitucional econômica. Eis a correspondente ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEI MUNICIPAL. PROIBIÇÃO DA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, MANUSEIO, UTILIZAÇÃO E QUEIMA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS E DE ARTIFÍCIOS. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA SUPLEMENTAREM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ARTIGO 30, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INTERESSE LOCAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O Plenário do STF não apenas reconhece a competência suplementar dos municípios, como também possui entendimento consolidado no sentido de que normas estaduais e municipais mais protetivas, em matéria ambiental e de proteção à saúde, não invadem competência da União para dispor sobre normas gerais. Precedentes. 



    2. A livre iniciativa deve ser interpretada em conjunto ao princípio de defesa do meio ambiente sustentável e a proteção à saúde, sendo legítimas a imposição de restrições ou obrigações ao exercício de atividade econômica, de modo que a livre iniciativa se compatibilize com os demais os princípios da ordem constitucional econômica. 



    Na mesma toada, foi o julgamento do RE 1.419.760/SP, relator ministro Alexandre de Moraes.



    Vê-se, assim, que a decisão de origem, ao julgar válida a proibição tanto do uso quanto da venda de fogos de artifício ruidosos, converge com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Por se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    4. Publique-se.



 Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente